Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-96.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001201-96.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER - CPF: 711.153.901-04 (EMBARGANTE), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - CPF: 711.153.661-49 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), NELISE ESPOSITO VAZ CURVO - CPF: 096.993.938-82 (ADVOGADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar omissão se as questões arguidas foram analisadas.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a
fundamentação e a conclusão do acórdão.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela embargante, que aponta omissão e contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega contradição no acórdão uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida objeto de Ação judicial em trâmite gera dano moral.

Aponta também omissão, visto que a não realização de audiência de conciliação implicou completa irregularidade processual, e que no aresto foi mencionada transação não celebrada.

Aduz ainda que os autos não estavam prontos para julgamento.

Ao contrário do que afirma a embargante, as questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da causa foram
devidamente analisadas nestes termos:

“
Trata-se de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de tutela antecipada manejada pela ora apelante em 2015, sob o argumento de que em meados de 2010 ingressou com a Ação declaratória contra a apelada por não concordar com os valores cobrados nas mensalidades advindos de crédito educativo e de convênio estabelecido entre o Sindicato dos Trabalhadores de Ensino do Estado de Mato Grosso – SINTRAE/MT - e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso – INEP, em que ficou estabelecido em contrato a concessão de desconto nas parcelas de anuidades de trabalhadores e seus dependentes.

Disse que os referidos valores podiam ser visualizados às páginas 193 a 198 da Medida Cautelar que seria apensada a esta ação.

Em 17 de dezembro de 2014 foi realizada audiência entre as partes, as quais requereram a suspensão do processo para levantamento dos valores questionados, mas foi reagendada para 25/12/2015.

A apelante aduz que a parte requerida ignorou o acordo e, não obstante a dívida se encontrar sub judice, promoveu a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que lhe causou danos à imagem.

A tutela antecipada foi indeferida e dessa decisão ela opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Então ingressou com Apelação, não recebida, e dessa decisão interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido, diante da manifesta improcedência.

(...)

MÉRITO

Em 08/10/2021, houve o impulsionamento do feito e a intimação da autora para manifestar-se e requerer o que de direito (id 166588655pág. 01).

Em 19/10/2021 ela postulou (id 166588657-pág. 01/03):

- o prosseguimento normal do processo;

- que o Juízo se manifestasse acerca da sucessão empresarial ocorrida nos autos de forma a elucidar se a nova empresa teria condições e legitimidade para prosseguir, conforme artigo 290 do CC;

- a habilitação dos novos procuradores Rodrigo Oliveira da Silva e Emanuel Mussa Amui Pinheiro;

- que os documentos solicitados fossem colacionados aos autos e analisados; e

- a realização de audiência de conciliação.

O Juízo a quo não se manifestou em relação aos pedidos acima e a autora postulou a remessa dos autos para a 6ª vara cível (id 166588660-pág. 01/02).

Em seguida foi proferida sentença, sem que o magistrado respondesse aos apontamentos suscitados pela autora/apelante, e sem que a requerida se manifestasse nos autos.

Ocorre que há conexão entre este processo e outros ajuizados pela autora/apelante e, conforme ponderou a Juíza sentenciante, o liame fático-jurídico entre as causas possibilita que a decisão proferida em um interfira no mérito da outra demanda, cuja ordem cronológica do ajuizamento das ações segue para melhor contextualização dos fatos:

1ª - Cumprimento de Sentença n. 0002647-13.2010.8.11.0041 (registrada em 2/02/2010);

2ª - Ação Cautelar n. 0005002-93.2010.811.0041 (registrada em 18/02/2010);

3ª - Consignação em Pagamento n. 0007392-36.2010.8.11.0041 (registrada em 8/03/2010);

4ª - Ação Declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041 (registrada em 23/03/2010);

5ª - Ação Obrigacional n. 0001201-96.2015.8.11.0041 (registrada em 14/01/2015).

(Os 03 processos selecionados são os que serão julgados simultaneamente nesta sessão).

Para entender a ligação dos feitos, o Juízo a quo resumiu-o da seguinte forma:

“A autora buscou cursar a faculdade de medicina oferecida pela instituição superior de ensino requerida, utilizando-se de auxílios de convênio e crédito educativo, cuja contratação sofreu mudanças em seu contrato original ante a renegociação das dívidas, de modo a ensejar uma composição que resultou na propositura da ação n. 0002647-13.2010.8.11.0041; posteriormente, diante dos desentendimentos relacionados ao descumprimento do acordo – o que levou a recusa da requerida em promover a matrícula da requerente no último ano do curso de medicina da UNIC – a acadêmica propôs a ação cautelar n. 0005002- 93.2010.811.0041 para autorizar o ato, independentemente da comprovação de pagamento de débitos em atraso, com subsequente tentativa de consignação dos valores em juízo (consignação em pagamento ) e revisão das cláusulas conexas à dívida (ação declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041).

Por fim, dado ao lapso temporal sem o julgamento das mencionadas ações, a requerida promoveu a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito com base na dívida sub judice, fato este que fez nascer a lide protocolada sob o n. 0001201-96.2015.8.11.0041 (obrigação de fazer); ressalto, por oportuno, que em sua manifestação acostada à pág. 6 do ID 43209132, a requerente informa que deixou de efetuar os depósitos na ação de consignação em pagamento após a contestação do feito, visto que a requerida não matriculou a aluna no curso, fato este que ensejou essa série de ações narradas nesse elenco de autos.”

O STJ já definiu que "a falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo"
(AgInt no AREsp 1406270/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 18/02/2020).

Ademais, a sentença prolatada não se trata de “decisão surpresa”. A proibição prevista nos arts. 9º e 10 do CPC refere-se à questão nova, não aventada em Juízo. Nestes autos não houve nenhuma inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes. Dessa maneira, a anulação pretendida não se justifica.

Observa-se, ainda, que foi respeitado o devido processo legal, pois só quando julgada a Ação Declaratória, conexa com esta demanda, é que foi proferida a sentença nestes autos.

Uma vez que a apelante já concluiu o seu curso de medicina, resta analisar o pedido de obrigação de fazer (retirar o seu nome dos cadastros negativos de crédito) e de indenização por dano moral.

Ficou decidido o seguinte na Apelação referente à Ação Declaratória:

“A recorrente alegou que era beneficiária de crédito educativo e convênio estabelecido entre o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino de Mato Grosso – SINTRAE/MT e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso – SINEP, em que se estabelece a concessão de descontos nas parcelas da anuidade escolar dos trabalhadores e filhos e/ou dependentes dos professores e auxiliares da administração escolar, representada pelo sindicato laboral.

Disse, ainda, que os contratos de crédito educativo e convênios não admitem a aplicação de juros capitalizados.

Na peça contestatória a requerida/apelada e
sclareceu que a apelante
não

cumpriu

com

a

s
u
a

parte

no

acordo

pactuado

entre

as

partes - tanto é que ele foi revogado nos autos n.
0002647-13.2010.8.11.0041 (id 816752243-pág. 03), o que gerou a Ação de Consignação em Pagamento n. 0007392-36.2010.8.11.0041.

Informou que a autora/apelante possuía desconto de 40% em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC) e que aquele previsto no Convênio não era extensivo aos acadêmicos de medicina em razão do curso ter um custo muito elevado para a Instituição.

Afirmou que para ser auferido o valor das mensalidades, bem como seus reajustes, deveria ser observada a planilha de custos de acordo com o artigo 1º, §3º da Lei n. 9.870/99 e que a aplicação de juros (1% ao mês), multa de 2% e correção monetária decorreu de atraso no pagamento conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado no ato da matrícula entre a acadêmica e a Instituição de Ensino (cláusula 6ª, §3º).

Portanto, a ré/apelada agiu conforme prescreve o artigo 52, I, II, III, IV e V do Código de Defesa do Consumidor, especificando o preço do serviço, o montante dos juros em caso de atraso no pagamento e demais acréscimos a pagar.

O Código de Defesa do Consumidor – CDC, no inciso V do art. 6º dispõe que a revisão contratual deve ser permitida de maneira excepcional, nas hipóteses de abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato superveniente.

Apesar de se tratar de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a autora não está isenta de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não o ver reconhecido, vez que tal peculiaridade, por si só, não é capaz de promover, automaticamente, a inversão do ônus probante.

Contudo, ela não se desincumbiu desse ônus, pois a inicial não é clara e objetiva em relação a abusividade das cláusulas contratuais, principalmente em relação ao valor das prestações e o total a ser pago.

A autora/apelante fundamentou seu pedido em suposto direito a dois benefícios, os quais não são possíveis de incidir em uma mesma contratação, conforme já explicitado pela apelada – já havendo um desconto de 40% em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), o desconto previsto no Convênio não era extensivo aos acadêmicos de medicina em razão do curso ter um custo muito elevado.

Logo, descabe alegar a ocorrência de ato ilícito por parte da ré/apelada, pois se a

autora

não
cumpriu com
os compromissos

assumidos

perante

a

universidade
que
não

recebeu

a
devida
contraprestação

financeira, pois prestou

os

serviços educacionais

contratados e apenas cobrou os valores em aberto da recorrente, tal fato não caracteriza violação a preceitos legais ou constitucionais, uma vez que constituem exercício regular do direito do credor.

Inclusive, a instituição

de

ensino
trouxe aos autos
uma

cronologia

correta

dos

fatos,
suas alegações foram fundamentadas na ex
istência

de
somente
um

benefício

em

favor

da

autora -
crédito

educativo

no

percentual

de

40% e apresentou sempre que foi pedido os cálculos atualizados dos créditos que tem para receber com os j
uros,

multas

e
correção monetária decorrentes

do

atraso

no

cumprimento

do

contrato

de

prestação

de

serviços

educacionais

celebrado

no

ato

da

matrícula.

Conforme consignou o Juízo a quo, a exordial

descreve

uma

história

que

avulta

discrepância,

vez

que

a

meu

ver,

a

autora

visa

embargar

toda

uma

contratação

com

base

em

uma

mera

expectativa

de

direito,

o

que

não

me

parece

correto,

dado

que

a

interessada

deveria

ter

inicialmente

verificado

se

o

convênio

estabelecido

entre

os

Sindicatos

abrangeria

os

acadêmicos

do

curso

de

medicina

antes

de

considerar

tal

benefício

como

seu,

porquanto

deferir

pedidos

dessa

sorte

seria

admitir

que

o

contrato,

em

si,

contém

irregularidades,

presunção

essa

que,

evidentemente,

não

é

amparada

pelo

ordenamento

jurídico.”

Assim, não comprovando a autora/apelante que

o

convênio

celebrado

entre

os

Sindicatos e a Universidade
pode ser aplicado no curso de medicina e quando o aluno já recebe um desconto de 40%
em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), não há como acolher seu pedido.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

Diante da decisão prolatada na Declaratória, deve ser julgada improcedente esta demanda de Obrigação de Fazer e Dano Moral, visto que a dívida não foi totalmente paga, o que justifica a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes e não dá ensejo a reparação.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso. (...)”

Importante ressaltar que a contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu nesta hipótese.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023